Tribunal: CARF
Processo: 10380.720733/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720733/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.908 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCA E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Para ser considerado insumo o bem ou o serviço deve atender aos requisitos de
relevância e/ou essencialidade. Aplicação do entendimento do STJ no REsp
1.221.170-PR.
PRODUTOS SUJEITOS A CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O crédito presumido somente pode ser utilizado para deduzir do valor devido
da própria contribuição, conforme regência do art. 8o, § 3o, I da Instrução
Normativa no 660/2006.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE
Observada a pertinência ao caso concreto, o crédito objeto de pedido de
ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é passível de atualização
monetária, em vista da existência de vedação legal expressa nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720733/2010-71
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Contra a empresa antes qualificada foi lavrado Auto de Infração que
formalizou a exigência de COFINS não-cumulativa, com intimação para
recolhimento do valor de R$ 20.230,85 referente aos fatos geradores
31/08/2007, 30/09/2007 e 31/12/2007. Esse valor (principal) foi acrescido da
multa de ofício de 75% e juros de mora regulamentares.
Constou base legal. Houve ciência em 04/03/2010 (fl. 4). Também foi lavrado
Termo de Verificação Fiscal onde o autuante referiu ter realizado fiscalização
no estabelecimento industrial para verificação da legitimidade dos créditos de
PIS/COFINS apurados nos termos do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, com alterações posteriores. Disse que a análise dos créditos
compreendeu o período do 3o e 4o trimestre do ano de 2004 (PIS), e do 1o ao 4o
trimestres de 2005, 2006 e 2007 (PIS e COFINS).
Feitas as verificações, foram descritos os problemas encontrados, tendo a
autoridade fiscal assentado que:
a) entendia que alguns serviços, cuja especificação foi apresentada pela
empresa, não se enquadravam no conceito de insumo, pois não eram
diretamente aplicados ou consumidos no processo produtivo na produção ou
fabricação do produto (Demonstrativo de Serviços Glosados);
b) no curso da fiscalização percebeu que a empresa aproveitou-se, em relação
às aquisições de seus principais insumos (camarão e lagosta), insumos esses
com suspensão da contribuição (produtos agropecuários), de créditos
calculados na forma do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003
(créditos básicos), o que é vedado pela legislação (Lei 10.637/2002, art. 32, §
2o, inciso II, acrescido pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004, e IN SRF no
660/2006, art. 10).
Disse ter promovido ajustes em DACONs apresentados pela empresa
(Demonstrativo de Verificação de Saldo de Créditos Apurados), tendo apurado
débitos de PIS/COFINS, donde resultou a lavratura do presente auto de
infração (COFINS). Cientificada, a contribuinte apresentou em 17/03/2010,
através de procurador, impugnação onde referiu:
Fatos
• a autoridade fiscal entendeu que a empresa (industrial e exportadora de
crustáceos - produtos do capitulo 0306 da Tabela do IPI), estaria enquadrada
no art. 8° da Lei no 10.925/2004 e, nessas condições, não teria direito ao
crédito cheio nas compras de matéria prima. Os crustáceos (lagostas e
camarões) não estão enquadrados na sistemática, sendo improcedente o
lançamento de revisão;
• o lançamento cobre os meses de julho/2004 a dezembro/2007, que devem ser
separados em dois períodos para fins de exame da decadência do direito de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

lançar: 1) julho a fevereiro de 2005, com mais de cinco anos à data do
lançamento (em março de 2010); 2) março de 2005 a dezembro de 2007, com
menos de cinco anos em março de 2010 (data do lançamento).
Preliminar de decadência
• o AI resultou de auditoria dos meses de julho de 2004 a dezembro de 2007,
que encontrou uma suposta insuficiência nos meses de agosto, setembro e
dezembro de 2007. A planilha geral (Ficha 06 - Apuração dos Créditos da
Contribuição para o PIS) detalha, mês a mês, os créditos e débitos encontrados
pela fiscalização. Em conclusão: os meses de 2004 (julho a dezembro), bem
como janeiro e fevereiro de 2005, foram fiscalizados, revisados e tornaram-se
objeto de lançamento, que se manifestou mais adiante, sob o formato de falta de
recolhimento nos meses de agosto e dezembro de 2007. Mas, períodos decaídos
não podem ser objeto de lançamento, na forma do art 150, § 4o, do CTN;
• sobre os fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos, não poderia a
autoridade fiscal manifestar-se, porque alcançados pela decadência. Não se
diga que a compensação fiscal realizada pela empresa não teria o mesmo efeito
da antecipação referida no caput do art. 150. Isto porque, nos termos do art
142, o lançamento não é apenas uma conta de débitos (os créditos glosados),
mas todo um contexto aritmético de débitos e créditos, com um saldo a recolher
ou a transportar. No caso em foco, o auto lançamento consumou-se mediante
créditos maiores que os débitos. Se eram legítimos ou não os créditos de 2004,
dispunha o fisco, a partir de sua ocorrência, de cinco anos para revisá-los;
• a Fiscalização, iniciando-se em julho de 2004, foi reduzindo os montantes
credores, o que constitui lançamento em seu sentido estrito (calcular o
montante do tributo devido), na forma do art. 142, pois glosas de crédito são
lançamento. Tanto assim que por conta de seu cálculo, o valor mais a frente se
reduz a ponto de se tornar devedor;
• em qualquer caso, antecipação ou não, o art. 173 do CTN acoberta os meses
de 2004, eis que os cinco anos do seu inciso I, contados do primeiro dia do
exercício seguinte (2005), completaram-se em 1o de janeiro de 2010;
• faz-se juntada, no final, de Parecer dos advogados Donavan Mazza Lessa e
Fernando Daniel de Moura Fonseca, in Revista Dialética do Direito
Tributário, edição 174, março de 2010.
Art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
• faz exame a propósito do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Diz que na
redação primitiva (vigência de 01/08/2004 a 30/12/2004), o capítulo 3 (peixes e
crustáceos) não contém restrições, mas na redação modificada (vigência a
partir de 01/2005) esse capítulo tem restrições. A primeira delas é quando
refere produtos vivos desse capítulo; a segunda, de maior alcance, quando faz
o detalhamento dos códigos alcançados pela nova redação, ausente na
anterior: e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,03.05;
• que compulsando a TIPI, vê-se que os crustáceos estão excluídos da nova
redação, porquanto o detalhamento do capítulo 3 alcança apenas os códigos
03.02, o 03.03, o 03.04 e 04.05, deixando de fora precisamente o código 03.01
animais vivos; o código 03.06 - crustáceos; e o código 03.07 - moluscos;
• para o enquadramento da empresa, com fulcro no art. 8o em exame, verifica-
se que não basta que a pessoa jurídica seja tributada pelo lucro real e produza
mercadorias de origem vegetal ou animal, nem que tais mercadorias sejam
destinadas à alimentação. É essencial, também, que essas mercadorias estejam
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

classificadas na tabela do art. 8o. Mas os produtos dos capítulos 0301, 0306 e
0307 não estão ali tipificados, donde a empresa não preenche as regras de
inclusão no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, na redação dada pela Lei n°
11.051/2004. Nem todos os produtos, apesar da citação do capítulo, perfazem o
enquadramento.
Inaplicabilidade do art. 9o da Lei no 10.925, de 2004
• que também não é aplicável o art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, eis que a
regra é clara: a incidência será suspensa (comando do caput do art. 9o) na
aquisição de insumos destinados à produção de mercadorias referidas no caput
do art. 8o. Por conseguinte, se a empresa não produz mercadorias do caput do
art. 8o (justamente porque o capítulo 0306 configura-se dentre os excluídos), a
incidência de PIS/COFINS não está alcançada pela suspensão do inciso III do
art. 9o referido;
• que a empresa jamais adquiriu insumos mediante suspensão, porquanto a
regra do art. 8o não permite a suspensão para o capítulo 0306 da TIPI. Muito
menos o disposto no art. 9o a obriga suspender as contribuições sobre produtos
não tipificados na tabela do art. 8o. Todas as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem deram-se sob o formato
cheio, e, por isto mesmo, geradores do crédito indevidamente glosado pela
autoridade fiscal;
• que as notas fiscais de aquisição jamais fizeram qualquer referência à
suspensão do tributo, justamente porque, embora possam os fornecedores
estarem ou não enquadrados como empresas agropecuárias (Lei no
8.212/2001), o produto vendido (capítulo 0306 - lagostas e camarões) não
permite a suspensão a partir da Lei no 11.051/2004, isto é, de janeiro de 2005
em diante.
Independentemente da decadência
• que em prol do argumento, demonstrará a legitimidade do crédito nos meses
de julho a dezembro de 2004. Em primeiro, sobre o mês de julho, período que
há de ser examinado à margem da Lei n° 10.925/2004, cuja vigência se deu a
partir de 1° agosto de 2004. Não há nenhuma restrição no capitulo 3, de modo
que a atividade lagosteira está incluída, com direito, tanto ao crédito cheio em
suas compras de pessoas jurídicas, como no crédito presumido nas compras de
pessoas físicas e cooperativas;
• o crédito deverá ser cheio, porque a restrição, sob o formato de suspensão, foi
introduzida pela Lei n° 11.051/2004. Nos moldes do art. 9° da Lei no
10.925/2004, em sua redação primitiva, vigente até 31/12/2004, inexistia
comando de mandar suspender a incidência do PIS/COFINS. Em conseqüência,
independentemente da decadência do direito de lançar sobre os meses de 2004,
não podem eles ser alcançados por uma restrição posterior (Lei n° 11.051, com
aplicação a partir de 2005).
Produtos intermediários
• o conceito de produtos intermediários tem gerado controvérsias no campo
fiscal, tudo por conta da legislação do IPI, que exige o emprego direto no
processo produtivo, bem como o consumo no processo de industrialização. Mas
as exigências do IPI, na definição de produto intermediário, hão de ficar
restritas ao IPI, posto que a legislação das contribuições sociais não as
contempla (exceto em relação ao crédito presumido de que trata a Lei no
9.363/1995 - que não é o caso destes autos);
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

• não há dispositivo assemelhado ao IPI, na definição de produtos
intermediários, na legislação não-cumulativa do PIS/COFINS. Em vista disso,
pede o acatamento de créditos sobre dispêndios intermediários,
comprovadamente gastos no interesse da produção.
Taxa SELIC
• no entendimento administrativo e judicial, os créditos escriturais não estão
sujeitos à taxa SELIC. Contudo, quando o Fisco coloca obstáculo ilegítimo ao
creditamento, ataca o crédito em sua origem. Esse não pode ser sequer
escriturado. Se o for, será glosado e cobrado, tal como neste processo. Nestas
condicoes, torna-se exigível a taxa SELIC para reparar a mora incorrida pelo
obstáculo trazido pelo Fisco. Presente inequivocamente a resistência ilegítima
do Fisco ao creditamento, há de se garantir a reparação da mora ao
contribuinte.
Pedidos
• em preliminar, pede seja sua impugnação recebida em seu efeito suspensivo,
com provimento quanto à não-notificação do lançamento, tendo em vista
omissão de dado essencial;
• pede a decadência dos meses-geradores de 2004 fiscalizados em março de
2010;
• no mérito, pede provimento dos meses de 2004, na medida em que a
suspensão nas compras não era matéria legislada em 2004;
• pede, ainda, provimento dos meses posteriores, até dezembro de 2007, de
todos os créditos, tendo em vista o não enquadramento da atividade (lagosta e
camarão), do capitulo 0306 da Tabela do IPI, na suspensão das contribuições
sociais, por força dos arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004, com a redação dada
pela Lei n° 11.051/2004, inaplicáveis a espécie;
• pede o provimento dos créditos relativos aos custos intermediários,
efetivamente tributados pelo PIS/COFINS e empregados no processo
produtivo;
• finalmente, consoante a Sumula n° 411 do STJ, pede aplicação da taxa SELIC
sobre os créditos de julho de 2004 a dezembro de 2007, impedidos
indevidamente de creditamento, na forma da IN SRF no 660 (art. 2°, inciso IV,
combinado com o art. 11, inciso II), vez que a atividade sobre o capitulo 0306
não se inclui nos arts. 8° e 9° da Lei n° 11.941/2004.
A repartição de origem atestou a tempestividade da peça de contestação.

A 2a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou procedente o auto de infração, que
ensejou a interposição do presente recurso voluntário, no qual a Recorrente transcreve as
mesmas razões apresentadas na impugnação e pugna pelo provimento do Apelo.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Conceituação de Insumos. Produtos Intermediários

As Contribuições ao PIS e COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte. Portanto, há de se fazer um juízo sobre quais
gastos são geradores de crédito pelo enquadramento no conceito de insumo.
A avaliação deve ser feita individualmente, à luz do que decidiu a Primeira Seção
do STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia
geral, que vincula este julgamento por força do art. 36, VII do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018).

Ainda, há de se observar que o aresto vergastado fora publicado em data anterior
ao julgamento do STJ e, da mesma forma, antes do Parecer Normativo Cosit 5/2018. Portanto, há
de se apreciar o mérito recursal sob a orientação do novel entendimento sobre créditos das
contribuições PIS/COFINS.
O pleito formulado pela contribuinte perpassa pela possibilidade de
enquadramento no conceito de insumos os produtos intermediários no processo produtivo, bem
como despesas que compõem parte da atividade produtiva. Para tanto, vale transcrição de parte
do PN Cosit n. 5/2018:

144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos
que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos
intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc
(...) – grifado.

O entendimento da própria RFB é pela possibilidade de creditamento de produtos
intermediários, conforme requer a contribuinte. Contudo, há de se avaliar o que preleciona a Lei
10.925/2004 quanto a produtos destinados à alimentação humana.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

Ainda sob o entendimento esboçado no tópico anterior, há de se avaliar o contexto
fático-probatório para que se apure a existência de crédito na operação de aquisição de produtos
intermediários (crustáceos, moluscos, peixes) nas posições 0301, 0306 e 0307 da TIPI.
A Recorrente alega que os produtos comercializados enquadram-se na exceção do
art. 8o da Lei 10.925/2004 por tratar-se de produtos vivos, não sujeitos à suspensão das
contribuições.
É importante transcrever o que diz o art. 8o da Lei 10.925/2004:

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.

A enunciação legal é bastante clara ao afirmar que “mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal” são apuradas por crédito presumido. Com a alegação aludida,
caberia a contribuinte trazer prova nos autos que comercializa produtos de origem animal
vivos. Contudo, pelo conjunto probatório, a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório,
razão pela qual não existem razões para desconstituir o lançamento em guerreio.

Inquestionável, portanto, a aplicação do art. 8o da Lei 10.925/2004 que atribui aos
produtos destinados à alimentação animal crédito presumido de PIS/COFINS. O crédito
presumido somente pode ser utilizado para deduzir do valor devido da própria
contribuição, conforme regência do art. 8o, § 3o, I da Instrução Normativa no 660/2006:

Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo
somente para dedução do valor devido de cada contribuição;

Sendo assim, tratando-se inequivocamente de aquisições de mercadorias das
quais é deduzido crédito presumido, é incabível o pedido de ressarcimento nos moldes que
pleiteia a Recorrente, razão pela qual mantenho a glosa.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

Vale destacar que a contribuinte também buscou ressarcir-se de créditos
presumidos de agroindústria por ela pretensamente apurados no período objeto da auditoria.
Quanto a esta questão, em seu Termo de Verificação Fiscal a autoridade administrativa justificou
as glosas da seguinte forma (item III.b - fls. 18, 27 e 28): (...)

Inicialmente é bom que se diga que a empresa ao preencher o DACON
classificou como bens para revenda o seu principal insumo (lagosta e
camarão).
Entendemos que a mesma procedeu erroneamente, pois, como acima já se viu
(processo produtivo) esses insumos deveriam ser classificados como “bens
utilizados como insumos”. Além do mais, Camarão e lagosta, capítulo 3, dão
direito apenas a crédito presumido, não importa se sejam comprados de pessoa
física ou jurídica, conforme prevê o art. 8o da Lei no 10.925/04, a partir de
julho de 2004. Entretanto, somente a partir de 04/04/2006, conforme
regulamentação pela IN SRF no 660/2006, tal dispositivo começou a ter
aplicação. A Lei no 10.925 art. 8o trata desse tipo de produto como gerador de
crédito presumido, embora seja vendido com suspensão do PIS e COFINS.
(...)
No curso dessa fiscalização, percebeu-se que a empresa aproveitou-se, em
relação às aquisições de seus principais insumos (camarão e lagosta), insumos
esses com suspensão da contribuição (produtos agropecuários), de créditos
calculados na forma do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 (créditos
básicos) o que é vedado pela legislação (Lei 10.637/2002, art. 32, § 2o, inciso
II, acrescido pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004, e IN SRF no 660/2006, art. 10).

Como se pode observar não havia nenhuma limitação ao capítulo 3 da NCM para
a utilização do benefício fiscal. No entanto, a nova redação trazida pela Lei no 11.051/2004,
excetuou os produtos vivos desse capítulo. De forma muito oportuna a Recorrente pretende
nulificar o Auto de Infração com base na alteração legislativa para valer-se de creditamento por
insumos quando já havia aproveitado o crédito presumido.
Como se pode verificar da leitura do art. 8o da Lei 10.925/2004, já alterado, o
legislador somente excluiu do capítulo 3 os produtos vivos. Se quisesse excetuar o código
0306, o teria feito expressamente.
Me parece claro que a Recorrente pretende beneficiar-se de valores além do que a
legislação autoriza, ou seja, tanto pelo crédito presumido na aquisição quanto pelo insumo de
intermediários. No contexto dos autos não há que se falar em insumos de intermediário em
razão do benefício do crédito presumido conferido pela Lei 10.925/2004.
Portanto, entendo que andou bem a instância recorrida devendo o acórdão ser
mantido.
2
Da Atualização Monetária e juros à taxa SELIC

Ainda que o presente processo trate de lançamento de COFINS, em atenção ao
exposto pela contribuinte em sua impugnação mostra-se pertinente registrar-se, no que tange à
aplicação da taxa SELIC sobre créditos pretendidos em ressarcimento, que eventuais créditos da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.908 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720733/2010-71

contribuição decorrentes do regime da não-cumulatividade não podem sofrer incidência de
atualização monetária desde a data da constituição dos mesmos, tendo em vista a existência de
dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, a teor do que dispõe o art. 13 da Lei no 10.833,
de 2003, que tratou especificamente do assunto:

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e
dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.

Mesmo que fora de contexto, entendo descabida a pretensão posta diante da
vedação expressa de atualização monetária de eventual crédito.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital